Tribunal: TJES
Processo: 0021380-09.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021380-09.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: DELMARIO DETTMANN

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
–
RESSARCIMENTO DE DANOS
–
PODA DE ÁRVORE
–
DANO A REDE ELÉTRICA
–
RECURSO

PROVIDO.

1.
Restando incontroverso nos autos que o requerido realizou a poda das árvores e ocasionou dano a rede elétrica, não se pode exonerá-lo da responsabilidade de ressarcir o dano pelo fato de ter solicitado a poda a concessionária de energia elétrica e ela ter se omitido em suas obrigações.

2.
Havendo prova da ação e do dano, deve o requerido ser condenado a ressarcir o custo do conserto da rede elétrica, devendo a apuração do
quantum
ser realizada em sede de liquidação de sentença.

3.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021380-09.2018.8.08.0048

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: DELMARIO DETTMANN

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuida-se os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

contra a r. sentença de fls. 98/99 (ID 5701028) que, nos autos da Ação de Ressarcimento, julgou improcedente o pedido da exordial.

Na petição inicial a EDP narrou que, em 20/01/2017, constatou um dano na rede elétrica ocasionado pelo corte de árvores de eucalipto ocorrida na propriedade do requerido
DELMARIO DETTMANN,
tendo suportado um dano no valor de R$ 5.710,54 (cinco mil, setecentos e dez reais e cinquenta e quatro centavos).

O requerido, em contestação, afirma que solicitou que a EDP realizasse a poda das árvores e a manutenção do poste, por meio do protocolo nº 1701009873, realizado em 02/01/2017, renovado no dia 04/01/2017 por meio do protocolo nº 170148830 e no dia 16/01/2017 por meio do protocolo nº 650696901.

Salientou que a EDP não realizou os serviços requeridos, o que ensejou a execução da poda por conta própria.

Afirmou, ainda, que os valores indicados pela EDP não correspondem aos materiais efetivamente utilizados no serviço executado pela concessionária no local dos fatos.

Após o transcurso da demanda, foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido autoral por compreender que não ficou demonstrado que os danos narrados foram gerados por culpa do requerido.

Em suas razões de fls. 102/105 (ID 5701028 e ID 5701029) a EDP sustenta que restou comprovado que o requerido realizou a poda das árvores que estavam entrelaçadas com os fios da rede elétrica, causando prejuízo a concessionária e aos consumidores locais ao cortar a referida fiação.

Afirma que demonstrou os valores gastos para o reparo da rede elétrica, de modo que deve ser ressarcida.

Intimado, o apelado não ofereceu contrarrazões (ID 5701442).

Pois bem.

Do cotejo dos autos não há dúvida em afirmar que o requerido realizou a poda das árvores e ocasionou dano a rede elétrica, porquanto o próprio réu afirma.

O fato do requerido ter buscado, junto a EDP, a realização da poda e a EDP ter se omitido no cumprimento de suas obrigações não o exonera de sua ação danosa.

A respeito do dano, em que pese as partes não controverterem acerca de sua ocorrência, compreendo que a sua extensão depende de liquidação de sentença.

Isto porque, a lista de materiais apresentada pela EDP não se mostra suficiente para afirmar a extensão, porquanto a utilização de códigos internos na descrição dos materiais não permite ao Julgador aferir, efetivamente, quais foram empregados no conserto da rede elétrica.

Ademais, na listagem, identifico a utilização de matérias necessários ao reparo e outros materiais utilizados para manutenção, sendo certo que o requerido só deve ressarcir aqueles materiais empregados para reparo, já que a manutenção da rede é obrigação da EDP.

Desse modo, sendo certo que o requerido realizou a poda das árvores e danificou a rede elétrica, evidencia-se a ocorrência de ilícito indenizável.

A extensão do dano, por seu turno, deverá ser levada a liquidação, para que seja apurado, efetivamente, o custo empregado no conserto do que foi danificado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de julgar procedente o pedido autoral condenando o requerido a ressarcir a autora nos danos ocasionados a rede elétrica em decorrência da poda das árvores, devendo o
quantum
ser apurado em liquidação de sentença.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenado o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Com o relator